Tribunal: TJMT
Processo: 0000500-07.2016.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000500-07.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MONICA CRISTINA SERRA AROUCHE - CPF: 073.661.061-86 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO CRIMINAL – GARANTIA À AMPLA DEFESA DO RÉU QUE MANIFESTOU DESEJO EM RECORRER DA SENTENÇA –
2
.
ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA –
3.

PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº. 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL –
4.
PENA PECUNIÁRIA
– REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE E CAPACIDADE FINANCEIRA DA APELANTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
APELO DESPROVIDO
– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se a defesa técnica entendeu que inexiste fundamentação apta ao manejo de Recurso de Apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação da acusada em recorrer do
decisum
condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito;

2. Impõe-se manter a condenação da ré pelo delito de Tráfico ilícito de drogas, se comprovadas a materialidade do crime e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que

contempla as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante e, em especial, diante da confissão da ré de que tentou ingressar em estabelecimento prisional com substância entorpecente, que seria entregue a consumo de terceiro;

3. Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que, o legislador estabeleceu o
quantum
que se admite diminuir ou aumentar a pena em formação, para as circunstâncias atenuantes genéricas não há tal previsão legislativa e por isso, não se admite a redução aquém do seu limite mínimo, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República. Portanto, reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada diante do teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88);

4. Sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Monica Cristina Serra Arouche
,
contra a sentença em que foi
condenada
como autora do crime previsto no
art. 33 c/c art. 33, § 4º e art. 40, III, da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
3 anos
e
10 meses
de
reclusão
,

em regime inicial
aberto
–
substituída por duas restritivas de direitos
–, além do pagamento de
170 dias-multa
(Id. 19839956).

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
, que fosse
fixada a
pena

intermediária aquém do mínimo legal
, diante da incidência da atenuante da
confissão espontânea
, além da
redução da pena pecuniária
(Id. 19839974/75).

As contrarrazões ministeriais são pelo
não conhecimento parcial do Apelo
e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(Id. 19839976);
igualmente
, em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 26924988):

Recurso de Apelação Criminal –
Tráfico de entorpecentes nas dependências de estabelecimento prisional
(art. 33, §4º c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR PGJ – não conhecimento do recurso no tocante ao pleito de absolvição ante a violação do princípio – 1) Pretendida a redução da pena basilar aquém do patamar mínimo legal – Impossibilidade –
as atenuantes não podem conduzir a pena basilar abaixo do patamar mínimo legal
(vedação da Súmula 231, STJ) – 2) Pretendida a redução da pena de multa – Impossibilidade – pena de multa que guarda proporção com a pena corpórea fixada –
Pelo conhecimento em parte e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020